Tribunal: STF
Processo: HC 259137
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO DESARRAZOADO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL NA ORIGEM NÃO EVIDENCIADO. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.7.2025, por Frederico Américo de Oliveira, advogado, em benefício de Ianix Caroline Cardoso Santos, contra decisão proferida, em 8.7.2025, pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, Ministro Luis Felipe Salomão, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.016.925/MA:



    “Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de IANIX CAROLINE CARDOSO SANTOS, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0816743-28.2025.8.10.0000. 



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 3/6/2025 pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, sobrevindo decisão que converteu a custódia em preventiva. 



    O impetrante sustenta a existência de flagrante ilegalidade, passível de afastar o óbice da Súmula n. 691/STF. 



    Alega que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal, pois está presa há mais de 30 dias sem que tenha ocorrido a conclusão do inquérito policial, em ofensa ao art. 10 do Código de Processo Penal e aos princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica. 



    Afirma que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata dos fatos. 



    Sustenta que a paciente faz jus a responder ao processo em liberdade, pois é primária, de bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa, além de ter confessado o crime com demonstração de arrependimento. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura em favor da paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...) 



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior, porquanto a autoridade impetrada justificou, suficientemente, a manutenção da prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos (fl. 22):



    De início, a não vislumbrar presente requisito autorizativo à concessão, in limine, da ordem, como que, fumus boni iuris, face ao constato de que, em princípio, não verificado o ilegal constrangimento decorrente do injustificado excesso de prazo para ao oferecimento da denúncia, a ponto de recomendar o seu desfazimento ou mesmo aplicação de medida cautelar. De fato, presa a paciente há mais de vinte dias sem que oferecida a denúncia, constatação essa não suficiente a ponto de recomendar o desfazimento da prisão, à medida que a revelar os autos uma situação fática excepcional capaz não só de superar o apontado excesso de prazo, mas sobretudo de justificar a manutenção da custódia, notadamente pela necessidade de se resguardar a ordem pública, em razão não só da gravida concreta decorrente da imputada conduta, mas sobretudo pelo perigo gerado pelo seu estado de liberdade, haja vista que noticiado pela autoridade judiciária se encontrar a paciente em seu segundo ciclo criminoso.



      Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 3). 



    2. A defesa alega ser possível relativizar a aplicação da Súmula 
n. 691 do Supremo Tribunal Federal em razão de pretenso constrangimento ilegal, alegando excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva da paciente. 



    Afirma que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na gravidade abstrata do crime e em elementar do tipo penal do delito de roubo. 



    Acrescenta que o juízo de origem também fundamentou a necessidade da custódia preventiva "porque o crime teria sido ‘cometido com violência ou grave ameaça’. Ora, se é elementar típica do crime de roubo a violência ou a grave ameaça, em hipótese alguma poderia o juiz fundamentar o decreto prisional nessas circunstâncias. Fosse assim, permitir-se-ia a prisão obrigatória, há tempos extirpada de nosso sistema" (fl. 3, e-doc. 1). 



    Salienta que "o Eminente Magistrado, tendo conhecimento que ultrapassado o triplo do prazo para a conclusão do Inquérito Policial, e que também não houve qualquer solicitação da Autoridade Policial no sentido de prorrogar as investigações, chegando inclusive a determinar a Autoridade Policial, que cumpra de ofício seus deveres funcionais, sob pena, de apuração das devidas responsabilidades" (fl. 5, e-doc. 1). 



    Observa "que a Paciente fora presa na sua residência, sendo primária e de bons antecedente, profissão definida e residência fixa, confessou o crime demonstrando arrependimento, considerando que fora induzida pelo seu companheiro a cometer tal deslise, esclarecemos ainda, que a Paciente é pessoa íntegra e constitui Advogado para patrocinar a sua Defesa, não oferece nenhum risco para a sociedade, porquanto a Paciente possui os requisitos legais para responder ao processo em liberdade, comprometendo-se a comparecer a todos atos do processo" (fl. 7, e-doc. 1). 



    Defende contrariedade ao inc. LXV do art. 5º da Constituição da República e que "o prazo legal, fatal e peremptório de 10 dias do prazo estabelecido pelo art. 10 do CPP, ante a não remessa dos Autos do Inquérito Policial, sem quaisquer justificativa ou pedido de dilação de prazo, enseja de plano a ilegalidade da prisão, a ser relaxada de ofício pela Autoridade competente" (fl. 7, e-doc. 1). 



    Realça ser possível "concessão da ordem de ofício, uma vez demonstrada a ausência de fundamentos no decreto prisional, aliado ao excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial, aliado ao fato de que sequer fora oferecida a Denúncia" (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    "Diante o exposto, com amparo nos artigos 10, 647 e seguintes do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição requer:



    • Seja o presente Habeas Corpus processado e concedido liminarmente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura para a imediata soltura da Paciente – IANIX CAROLINE CARDOSO SANTOS, ante o constrangimento ilegal sofrido pela mesma;



    • O excesso de prazo existente, em total afronta ao postulado constitucional da razoabilidade, uma vez ultrapassado de muito o tempo previsto na legislação processual para ultimação do feito, comprova a presença da fumaça do bom direito, sendo impossível relegar-se ao segundo plano sua condição de ré primária e portadora de bons antecedentes. Mostra-se de todo injustificável a manutenção da segregação cautelar da Paciente, até porque em rota de colisão com o disposto no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal, conduzindo à odiosa antecipação da pena, sem que haja juízo de censura;



    • Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida liminar. Considerando a gravidade e urgência da medida pleiteada, requer respeitosamente a Vossas Excelências, que seja concedida a ordem impetrada em caráter prioritário e de urgência, de modo inaudita altera pars. No mesmo sentido, verifica-se a ocorrência do periculum in mora, pois, a liberdade da Paciente, somente ao final importará em inaceitável e temerária manutenção de violação ao seu status libertatis.



    • Ao final, seja concedida a presente Ordem, confirmando-se o pedido liminar, em razão da não remessa dos Autos do Inquérito Policial no prazo legal de 10 dias, por encontrar-se a Paciente presa e por ausência de fundamentação idônea para o decreto preventivo, que constitui manifesta ilegalidade da prisão, a ser incontinentimente relaxada pela Autoridade competente, ex vi, do art. 10, do Código de Processo Penal, por violação do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.016.925/MA, proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 10.7.2025. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0816743-28.2025.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão. 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo no Tribunal estadual. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    5. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, configuraria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    6. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, é de se anotar ter sido a paciente presa em flagrante, junto com outro corréu, em 3.6.2025, pela apontada prática do crime de roubo majorado em concurso de pessoas (inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal). Na mesma data, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, com estes fundamentos:



    “Por outro lado, IANIX CAROLINE CARDOSO SANTOS possui 01 (um) ciclo prisional anterior registrado no SIISP, entretanto, não consta nos sistemas PJe/SEEU ações criminais/execuções penais em andamento. 



    Entretanto, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 987.407/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). 



    Além disso, deve-se levar em consideração que os fatos delineados na peça informativa são revestidos de acentuada gravidade em concreto. Isso porque restou caracterizada uma agressão direta à integridade física e psicológica da(s) vítima(s), além de revelar um desrespeito extremo às normas sociais e à convivência pacífica. Igualmente, tal gravidade denota a periculosidade inerente ao comportamento do(a)(s) autuado(a)(s), notadamente diante do modus operandi utilizado na prática delitiva. 



    Nesse contexto, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva, a mesma impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na conduta violenta, conforme a jurisprudência STJ. Vejamos:



    (...) Por consequência deste cenário, em conformidade com os 
§ 4º e § 6º do art. 282 do CPP, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, isso porque tais providências revelam-se manifestamente insuficientes para resguardar a ordem pública, preservar a efetividade da investigação e assegurar o bom desenvolvimento da persecução penal. 



    Ademais, a prisão também é imprescindível pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista que os fatos expostos na peça informativa demanda maiores esclarecimentos, inclusive, de ordem fundamental para a plena elucidação da prática criminosa e de autores e/ou partícipes” (fls. 84-86, e-doc. 2). 



    8. Em 25.6.2025, a defesa pleiteou o relaxamento da prisão, alegando excesso de prazo para conclusão do inquérito policial (fls. 51-58, e-doc. 2). Em 3.7.2025, o Juiz de Direito Titular da Primeira Central de Inquéritos e Custódia da comarca da Ilha de São Luís/MA indeferiu o pedido, concluindo subsistentes os motivos da custódia cautelar e determinou a intimação da autoridade policial para que, no prazo de dez dias, encaminhasse à unidade judicial o procedimento investigatório. Estes os termos da decisão:



    “Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito, lavrado pela Autoridade Policial competente, em desfavor de PAULO HENRIQUE CABRAL MEDEIROS PACHECO e IANIX CAROLINE CARDOSO SANTOS pela suposta prática do delito previsto no 
art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 



    Consta nos autos que, no dia 03/06/2025, os investigados Ianix Caroline Cardoso Santos e Paulo Henrique Cabral Medeiros Pacheco foram presos em flagrante pelo crime de roubo, nas proximidades da Estrada de São José de Ribamar, no Condomínio Jardim Primavera, nesta cidade, sendo encontrados na posse de uma motocicleta Honda Fan, cor preta, placa ROW-1C92, produto de crime. 



    As diligências tiveram início após solicitação do nacional Gladson, funcionário de uma empresa de rastreamento veicular, ao policial militar Paulo Tadeu Mendes Silva, que, embora estivesse de folga, atendeu ao chamado. 



    Durante a abordagem, foi localizado na cintura de Paulo Henrique um simulacro de arma de fogo, tendo este admitido a prática do roubo. A vítima reconheceu ambos os investigados como autores do delito, relatando que, ao avistar a mulher sozinha na estrada e parar para prestar auxílio, foi surpreendida por Paulo Henrique, que estava escondido no matagal. Diante dos fatos, os investigados foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados em flagrante.



    (...) A prisão cautelar não tem prazo definido em lei, razão pela qual, decretada a preventiva, mantém-se durante todo o transcurso do processo (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão, Medidas Cautelares e Liberdade. 7. ed. rev. atual. amp. Rio de Janeiro: Forense, 2022, 
pág. 142). 



    Entretanto, é pertinente esclarecer que, conforme o art. 10, caput, do CPP, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 



    Nesse contexto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (STJ, AgRg no RHC nº 179.324/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 18/09/2023, publicado em 20/09/2023). 



    No caso concreto, Paulo Henrique e Ianix foram presos em flagrante delito pela suposta prática do delito de roubo majorado tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, no dia 03 de junho de 2025, há exatos 30 (trinta) dias. Deve-se compreender que os fatos delineados demandam maiores esclarecimentos e uma minuciosa investigação para a plena elucidação dos fatos, o que, sem dúvidas, justifica a maior tempo de duração. 



    Por isso, da análise detida dos autos, verifico que o pedido da Defesa não merece ser acolhido, na medida em que, apesar de ter havido o transcurso do prazo para a conclusão do Inquérito Policial, a superação em dias do limite legal não atingiu patamar suficiente para configurar situação desarrazoada.



    A priori, o texto do Código de Processo Penal é claro em enunciar que ‘a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada’ (art. 282, §6°, do CPP).. 



    Com essa linha de raciocínio jurídico, o Supremo Tribunal Federal já firmou o seguinte entendimento: (...) 



    Nesse contexto, em que pese a excepcionalidade da medida prisional, vislumbro que, no caso em tela, a partir de um juízo de valoração dos fatos colhidos e carreados aos autos até esta data, os motivos ensejadores das prisões cautelares impostas continuam presentes.



    Ademais, não foram apresentadas provas capazes de ensejar a alteração da situação fática que se desenrolou na imposição da medida gravosa da prisão preventiva. 



    Desse modo, diante do lastro probatório produzido, persiste a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria criminosa, bem como subsiste o pressuposto do perigo de estado de liberdade dos requerentes. 



    Ainda persistentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, há, portanto, a necessidade de manutenção da mesma, inclusive porque presta-se também a garantir o resultado útil do processo. 



    Tendo isso em mente, conforme os ditames do art. 5º, LXXVIII, da CF, a duração do processo deverá ser razoável, impondo-se a interpretação de eventual demora à ponderação com o princípio da proporcionalidade, o qual, em seu sentido estrito, autoriza a maior dilação dos prazos processuais quando a ação penal apresentar maior complexidade. 



    Deve entender que o prazo para a conclusão do Inquérito Policial não é absoluto, fatal e improrrogável, sendo que o excesso, segundo o pacífico entendimento jurisprudencial, deve ser aferido à luz de cada caso concreto e suas particularidades, porquanto admite flexibilidade com vistas a resguardar o interesse da coletividade.



    (...) A partir disso, considerando que o ergastulamento dos requerentes não perfaz, neste momento, desarrazoado a ponto de ocasionar constrangimento ilegal, esta prisão preventiva permanece justificada. 



    Dessa forma, pelos motivos expostos acima, a manutenção da prisão preventiva é a medida adequada no caso em análise, nos termos do art. 282, § 6º, c/c art. 312 c/c art. 313, todos do CPP, c/c a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    Mais além, considerando que o Inquérito Policial ainda não foi encaminhado a esta Central de Inquéritos e Custódia, determino a intimação da Autoridade Policial competente via oficial de justiça, tendo em vista que a comunicação da referida autoridade por meio eletrônico – via PJe – restou infrutífera, para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a esta unidade judicial o procedimento investigatório respectivo, devidamente relatado, apresente informações sobre sua conclusão ou peticione pela dilação de prazo de forma devidamente justificada, sob pena de adoção das medidas cabíveis.



    Transcorrido o prazo com manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual que atua perante esta Central de Inquéritos e Custódia para requerer o que entender cabível. 



    Transcorrido o prazo sem manifestação, comuniquem-se os órgãos correcionais da Polícia Civil do Estado do Maranhão para a apuração das devidas responsabilidades, ante o reiterado descumprimento dos deveres funcionais insculpidos no art. 13, I e II, do Código de Processo Penal”(fls. 243-246 , e-doc. 2). 



    9. Em 30.6.2025, a prisão preventiva da paciente foi mantida em segunda instância, com o indeferimento do requerimento de 
medida liminar no Habeas Corpus n. 0816743-28.2025.8.10.0000 pelo Desembargador Antonio Fernando Bayma Araújo, do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “De início, a não vislumbrar presente requisito autorizativo à concessão, in limine, da ordem, como que, fumus boni iuris, face ao constato de que, em princípio, não verificado o ilegal constrangimento decorrente do injustificado excesso de prazo para ao oferecimento da denúncia, a ponto de recomendar o seu desfazimento ou mesmo aplicação de medida cautelar. 



    De fato, presa a paciente há mais de vinte dias sem que oferecida a denúncia, constatação essa não suficiente a ponto de recomendar o desfazimento da prisão, à medida que a revelar os autos uma situação fática excepcional capaz não só de superar o apontado excesso de prazo, mas sobretudo de justificar a manutenção da custódia, notadamente pela necessidade de se resguardar a ordem pública, em razão não só da gravida concreta decorrente da imputada conduta, mas sobretudo pelo perigo gerado pelo seu estado de liberdade, haja vista que noticiado pela autoridade judiciária se encontrar a paciente em seu segundo ciclo criminoso. 



    É sabido que a recidividade do paciente somada a gravidade concreta da conduta, reveladora do seu elevado grau de periculosidade e reforçado pela alta reprovabilidade do modus operandi, é suficiente a justificar o decreto prisional. 



    Por essas razões, hei por bem, o pleito liminar, se lhe indeferir, ao tempo em que, de logo, remetidos estes ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça” (fls. 10-11, e-doc. 4). 



    Em 1º.7.2025, pedido de reconsideração dessa decisão foi indeferido pelo Relator pelos mesmos fundamentos contidos na decisão questionada (fls. 4-5, e-doc. 4).  



    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.016.925/MA, afastando o suscitado constrangimento ilegal na espécie (e-doc. 3)  



    11. Pelas circunstâncias expostas no processo e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, não se demonstra ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi decretada para preservação da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade da agente. Enfatizou-se o modus operandi da conduta delitiva e “(um) ciclo prisional anterior registrado” em desfavor da paciente (fl. 84, e-doc. 2). 



    Na espécie vertente, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a necessidade de garantir-se a ordem pública, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito e a periculosidade da agente serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.200-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2025).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO POR ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 312 do Código de Processo Penal – CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. II – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 
III – Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. V – Agravo regimental improvido” (HC n. 241.916-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.6.2024). 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    14. Sobre o alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, tem-se que a tramitação do processo na primeira instância não evidencia ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    A prisão preventiva da paciente foi levada a efeito em 3.6.2025 
(fls. 84-86, e-doc. 2). Em 3.7.2025, ao in